Tribunal: TJPA
Processo: 0003794-20.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003794-20.2015.8.14.0040

APELANTE: VANILSON LIMA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003794-20.2015.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VANILSON LIMA DE SOUSA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO). TESE SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL COERENTE E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EVIDENCIAM O DOLO E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, pleiteando o afastamento da qualificadora do exercício de atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a confissão extrajudicial do réu, o depoimento do policial e as circunstâncias da apreensão (aparelhos novos, sem nota fiscal, adquiridos por valor ínfimo), é suficiente para comprovar o dolo de receptar coisa que sabia ser produto de crime; e (ii) se a apreensão de parte dos bens na residência do acusado afasta a qualificadora do exercício de atividade comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, e pela prova oral colhida.

4. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a procedência lícita do objeto ou o seu desconhecimento sobre a origem criminosa, o que não ocorreu.

5. As circunstâncias fáticas — aquisição de múltiplos aparelhos celulares novos, sem nota fiscal, por valor vil (R$ 100,00 cada), somadas à confissão extrajudicial de que "tinha dúvidas sobre a procedência dos aparelhos, mas que mesmo assim os adquiriu" — são incompatíveis com a alegação de boa-fé e indicam, com segurança, o dolo direto.

6. A qualificadora do exercício de atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP) resta configurada, pois o réu, técnico em manutenção de celulares, foi abordado em sua loja, onde os produtos ilícitos estavam expostos à venda, e confessou ter revendido alguns aparelhos em seu estabelecimento. A apreensão de outros itens em sua residência representa mera extensão da atividade comercial ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por receptação qualificada é mantida quando as circunstâncias da apreensão (bens de origem ilícita na posse do agente, adquiridos por preço vil e sem documentação) e a própria confissão extrajudicial do réu demonstram sua ciência sobre a procedência criminosa dos objetos, invertendo-se o ônus da prova (art. 156 do CPP).

2.

A qualificadora do exercício de atividade comercial se configura quando o agente, valendo-se de sua condição de comerciante, adquire e expõe à venda produtos de crime em seu estabelecimento, ainda que parte do estoque ilícito seja armazenada em sua residência, por se tratar de mero desdobramento da prática comercial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, § 1º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 866699/GO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0010918-49.2018.8.14.0040; TJ-DF 07155035520228070009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANILSON LIMA DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal (ID 19815966).

Narra a denúncia (ID 42463057) que, no dia 06 de maio de 2015, por volta das 16h00, na loja de manutenção de aparelhos celulares do acusado, este foi flagrado expondo à venda, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime. Segundo a peça acusatória, a Polícia Militar, ao investigar furtos de celulares na cidade, abordou um terceiro que informou ter adquirido um aparelho no estabelecimento do denunciado. No local, os policiais encontraram diversos celulares novos, sem nota fiscal e expostos à venda. O denunciado confessou ter comprado os aparelhos de uma pessoa chamada "Felipe", que estava presa, e que, mesmo tendo dúvidas sobre a procedência, os adquiriu. Posteriormente, na residência do acusado, foram localizados mais doze celulares sem qualquer documento de origem.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2016 (ID 42463072). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19815973). Em suas razões (ID 19815977), pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de provas do dolo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do § 1º do art. 180 do CP, com a consequente desclassificação da conduta.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19815980), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21965950), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, duas teses: a absolvição por ausência de dolo e, alternativamente, o afastamento da qualificadora do exercício de atividade comercial.

Nenhuma das teses merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 42463063), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 42463063), que lista dezenas de aparelhos celulares de diversas marcas, e pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, não apenas pelas circunstâncias da prisão, mas principalmente por sua própria confissão na fase inquisitorial, que, embora retratada implicitamente em juízo pela revelia, encontra total amparo nos demais elementos probatórios.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 19815875), o apelante apresentou versões contraditórias, mas igualmente incriminatórias. Primeiro, afirmou que "havia comprado de uma pessoa chamada FELIPE, e que essa pessoa já se encontra presa", admitindo que "tinha dúvida quanta a origem deles". Em seguida, mudou a narrativa, afirmando que dois estrangeiros lhe ofereceram 16 aparelhos por estarem de mudança, alegando que "eram do Paraguai e que não possuía as notas fiscais". O apelante confessou ter pago a quantia de
R$ 100,00 (cem reais) por cada aparelho
e, ainda, que
vendeu alguns deles em seu estabelecimento comercial por R$ 200,00 (duzentos reais) cada
.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, consistente na ciência da origem criminosa da coisa, exsurge cristalino das circunstâncias objetivas do fato. O apelante, na condição de técnico e comerciante do ramo de celulares, tinha plena capacidade de discernir que a aquisição de múltiplos aparelhos novos, de marcas diversas, sem nota fiscal e por um preço manifestamente vil, era uma operação de altíssimo risco e indicativa de ilicitude. Sua própria declaração de que "tinha dúvidas" mas "mesmo assim os adquiriu" configura, no mínimo, o dolo eventual, suficiente para a caracterização do crime.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a sua procedência lícita ou a sua boa-fé, o que não ocorreu. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância
. (...) 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
(STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) (...) DA ABOSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROVIMENTO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010918-49.2018.8.14.0040, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O depoimento judicial do Delegado de Polícia Heitor Magno Guimarães, colhido sob o crivo do contraditório, corrobora toda a dinâmica dos fatos, ao afirmar que "se recorda que chegaram até o acusado por meio do rastreio do celular de uma das vítimas de furto" e que o aparelho foi encontrado "com o acusado em uma loja de consertos de celular". Confirmou ainda que "no local foram encontrados outros aparelhos sem nota fiscal, todos novos na caixa".

Igualmente improcedente é a tese de afastamento da qualificadora. A defesa alega que a apreensão de parte dos bens na residência do réu descaracterizaria o exercício de atividade comercial. O argumento é falacioso. A investigação policial iniciou-se e culminou, primeiramente, na
loja de assistência técnica do apelante
, local onde ele exercia seu ofício e onde os produtos ilícitos já estavam sendo comercializados. O próprio réu confessou ter revendido os aparelhos em seu "estabelecimento comercial". A existência de mais produtos em sua residência configura apenas um desdobramento da atividade criminosa, sendo a casa utilizada como uma espécie de "estoque" para abastecer o comércio ilícito.

A finalidade da norma, ao qualificar a conduta, é punir com maior rigor aquele que, em razão de sua profissão, fomenta a cadeia delitiva, garantindo a circulação e o lucro com bens de origem espúria. É exatamente a hipótese dos autos, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART . 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. (...) ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADA. (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
A condenação por receptação qualificada encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas e de policiais, que confirmaram que o réu adquiriu e vendeu celulares de origem criminosa em atividade comercial informal.
(...) 6. Em crimes de receptação dolosa, há presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, o que não foi feito. (TJ-DF 07155035520228070009 1968930, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de receptação qualificada pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, não merece qualquer reparo, pois todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, não havendo atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026